Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. PANDEMIA. COVID-19. HOTEL. MEDIDAS RESTRITIVAS DE CIRCULAÇÃO E ISOLAMENTO SOCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE SOCIALE DA BOA FÉ OBJETIVA. PROTESTO. REGULARIDADE. LEI 9.294/97. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É fato notório que a pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetaram de forma substancial a atividade econômica.
2. A pandemia vem sendo compreendida como sendo uma situação excepcional, tanto que várias medidas vem sendo implementadas pelo governo local e federal, através de ações pontuais e diversas proposições legislativas que hoje alcançam a marca de 39 (trinta e nove) leis, a fim de minimizar os efeitos devastadores na economia.
3. Mesmo diante da conjuntura atual, frente à pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico.
4. O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. (art. 1o da Lei 9.492/97)
5. Incabível o pedido relativo à indenização por danos morais formulado pelo apelante, pois a ré agiu de forma legal, já que ao remeter o boleto do pagamento, não foi ele pago e também não foi tomada qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte da apelante para resolver a questão e tentar evitar o protesto.
6. A interpretação e aplicação da revisão da multa contratual, diante da onerosidade excessiva, visa privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.
7. Recurso parcialmente provido.